Tribunal: TJES
Processo: 0000758-65.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000758-65.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS e outros

APELADO: MILLENA FAVILA BUTTI BURALLI VIGNA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO MUNICIPAL Nº 1.438/2009. SUSPENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO LESIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Millena Fávila Butti Buralli Vigna contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Domingos Martins, reconhecendo a prescrição da pretensão relacionada a concurso público, ao considerar como marco inicial o Decreto Municipal nº 1.438/2009, que suspendeu a homologação do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à natureza do Decreto nº 1.438/2009, alegadamente suspensivo e não lesivo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à natureza continuada da inércia administrativa; (iii) determinar se os requerimentos administrativos formulados suspenderiam o prazo prescricional; (iv) verificar a existência de contradição entre o reconhecimento de suspensão judicial até 2011 e a fixação do termo inicial da prescrição em 2009; e (v) analisar se houve omissão quanto à apreciação de princípios constitucionais e legais invocados, bem como quanto ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado qualificou expressamente o Decreto Municipal nº 1.438/2009 como ato administrativo específico e lesivo, por ter suspendido a homologação do concurso para o cargo de Procurador Municipal.

A publicação do decreto em 16/03/2009 gera ciência inequívoca da interessada e inaugura a contagem do prazo prescricional quinquenal, nos termos do princípio da actio nata, consumado em 16/03/2014.

Ao reconhecer o decreto como ato único de efeitos concretos, o colegiado afastou a tese de relação de trato sucessivo, inexistindo omissão quanto à alegada natureza continuada da inércia administrativa.

O acórdão utilizou fundamento subsidiário ao consignar que, ainda que considerado como termo inicial o trânsito em julgado das ações judiciais ocorrido em 2011, a ação ajuizada apenas em 2019 igualmente estaria prescrita.

O voto condutor enfrentou expressamente a ciência posterior da autora e registrou que, mesmo considerados eventuais requerimentos administrativos ou comunicações por e-mail, o lapso superior a cinco anos até o ajuizamento da demanda conduz ao reconhecimento da prescrição.

O julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente, o que ocorreu no caso.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato administrativo que suspende a homologação de concurso público constitui ato único de efeitos concretos e inaugura o prazo prescricional a partir da ciência inequívoca do interessado, nos termos do princípio da actio nata.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente, e o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000758-65.2019.8.08.0017

EMBARGANTE:
MILLENA FÁVILA BUTTI BURALLI VIGNA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE
DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MILLENA FÁVILA BUTTI BURALLI VIGNA
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE
DOMINGOS MARTINS
.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório.

Sustenta, em síntese:
(i)
omissão quanto à natureza do Decreto nº 1.438/2009, que seria suspensivo e não lesivo;
(ii)
omissão quanto à natureza continuada da inércia administrativa;
(iii)
omissão quanto aos requerimentos administrativos formulados, que suspenderiam o prazo prescricional;
(iv)
contradição entre o reconhecimento da suspensão judicial (resolvida em 2011) e o início da prescrição em 2009; e
(v)
não apreciação de princípios constitucionais e legais. Requer, ao final, efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso dos autos, a despeito do esforço argumentativo da embargante, não vislumbro a ocorrência de quaisquer desses vícios.

A leitura das razões recursais revela a nítida intenção de promover a rediscussão do mérito da causa, o que é incabível na estreita via dos aclaratórios.

Todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia foram abordados de forma clara, coerente e fundamentada no acórdão.

Primeiramente, quanto à alegação de que o Decreto Municipal nº 1.438/2009 teria natureza meramente suspensiva e não lesiva, o acórdão embargado foi taxativo.

O julgado assentou premissa clara de que tal decreto "suspendeu a homologação do concurso para o cargo de Procurador Municipal, configurando o ato administrativo específico e lesivo que deveria ter sido impugnado".

Ficou consignado que a publicação do decreto, em 16/03/2009, gerou a ciência inequívoca da autora, iniciando a contagem do prazo prescricional, esgotado em 16/03/2014.

Se a parte discorda da qualificação jurídica dada ao ato pela Câmara Julgadora, deve valer-se dos recursos cabíveis às instâncias superiores, não de embargos declaratórios.

Pela mesma razão, afasto a tese de "omissão de trato sucessivo". Ao reconhecer o Decreto de 2009 como o marco do ato lesivo embasado no princípio da
actio nata
, o colegiado compreendeu tratar-se de ato único de efeitos concretos, rejeitando implicitamente a tese de relação de trato sucessivo contínua.

No que tange à suposta contradição referente ao marco temporal (2009 vs. 2011) e aos requerimentos administrativos, não assiste razão à embargante.

O acórdão não foi contraditório, porquanto utilizou um argumento subsidiário para reforçar a prescrição.

O voto condutor destacou que:
"Ainda que considerado como termo inicial o trânsito em julgado das ações judiciais relacionadas ao concurso, ocorrido em 2011, a demanda ajuizada apenas em 2019 também estaria prescrita"
.

Além disso, foi explicitamente enfrentada a ciência da parte após 2011, mencionando que a própria requerente enviou e-mail à Administração cobrando providências, concluindo que,
"mesmo sob essa ótica, a inércia da autora por mais de cinco anos resultaria no reonhecimento da prescrição"
.

Assim, mesmo considerando possíveis suspensões de prazo por requerimentos ou e-mails, o hiato temporal até o ajuizamento da ação em 2019 consumou a prescrição quinquenal.

Por fim, no que se refere à defendida omissão quanto aos princípios constitucionais e legais invocados (segurança jurídica, boa-fé, etc.), é pacífico na jurisprudência que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos ou artigos de lei colacionados pela parte, bastando que exponha as razões de decidir suficientes para o seu convencimento, o que foi plenamente atendido.

De qualquer modo, para fins de prequestionamento, ressalta-se que o art. 1.025 do CPC consagra o chamado prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)